Tribunal: STF
Processo: HC 206047
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem, de ofício. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida, por si sós, não são aptas a caracterizar a periculosidade do agente. 5. Agravo regimental desprovido.